Tribunal: TJBA
Processo: 0017268-65.2007.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0017268-65.2007.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI

APELADO: CLIMERIO OLIVEIRA FERREIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
ERACTON SERGIO PINTO MELO, ENEIDA GUIMARAES SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ALVARÁ E AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL
. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
. FALECIMENTO DO EX-FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL E PARTICIPANTE DO PLANO DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADO PELA RECORRENTE. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE RESERVAS INDIVIDUAIS DE POUPANÇA PELOS IRMÃOS DO DE CUJUS NA CONDIÇÃO DE HERDEIROS. ADMISSIBILIDADE, SEM NECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 666 DO CPC. HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DOS § 2º, § 11º DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como narrado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes, da Comarca de Vitória da Conquista, neste Estado, que, nos autos da Ação de Alvará nº 0017268-65.2007.8.05.0274 e da Ação Declaratória Incidental nº 0004540-50.2011.8.05.0274, julgou procedente o pedido de alvará e improcedente a ação declaratória, para autorizar os herdeiros
CLIMERIO OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS
, a levantarem o total da importância depositada judicialmente referente às reservas individuais de poupança da PREVI, pertencente ao filiado falecido Arílio José Ferreira Filho, nos seguintes termos
(ID.
31225535
)
.

2. Com efeito, cinge-se a controvérsia sobre eventual desacerto da sentença que julgou procedente o pedido de alvará judicial formulados pelos Apelados/Autores e improcedente a ação declaratória incidental, para levantamento de valores a título de reservas individuais de poupança junto à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI contribuídos pelo de cujus Arílio José Ferreira Filho.

3. Remetidos os autos a esta Relatoria, passo ao julgamento em conjunto de ambos os processos nº 0017268-65.2007.8.05.0274 e nº 0004540-50.2011.805.0274, nos termos do art. 55, § 1º e art. 685, ambos do CPC.

4. Trata-se de Ação de Alvará nº 0017268-65.2007.8.05.0274, ajuizada pelos Autores/Apelados, visando, na condição de herdeiros (irmãos) do de cujus Arílio José Ferreira Filho, a expedição de alvará para levantamento de valores a título de FGTS, PIS/PASEP e de reservas individuais de poupança junto à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI.

5. Após o depósito em Juízo dos valores pleiteados, a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI ajuizou a Ação Declaratória Incidental nº 0004540-50.2011.8.05.0274 (apenso), pretendendo obstar o levantamento da importância depositada em Juízo, ao argumento de que a Ação de Alvará não seria a via adequada para o levantamento daqueles valores ou para o reconhecimento da qualidade de “beneficiários” dos herdeiros.

6.
Pois bem. Os autores da ação original, requereram, na condição de herdeiros (irmãos) do “de cujus”, a expedição de alvará para levantamento de valores a título de FGTS, de PIS/PASEP e de reservas individuais de poupança junto à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil PREVI.

7.
Com efeito, preceitua a Lei nº. 6.858/1990: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS- PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta,
aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. (grifo nosso)

8. Neste termos, considerando que os autores são os únicos
herdeiros do “de cujus”, independentemente de inventário ou de arrolamento, possuem legitimidade para
levantamento
dos saldos de FGTS e de PASEP em sede de alvará judicial.

9. Com efeito, com fulcro no artigo 7ª, inciso IV do Regulamento do Plano de Benefício do qual era o “de cujus” participante, dispõe que será cancelada a inscrição do participante que vier a falecer. (
ID.
3122531
5
). Ademais, com base no artigo 9ª, §2º, do citado regulamento, prevê a possibilidade de pagamento de reserva individual de Previdência Complementar do falecido aos seus herdeiros,
in verbis:
(
ID.
31225316
, ID.
31225317
)

10. No caso em apreço, o de cujus contribuiu por mais de vinte e sete anos ao Fundo Previdenciário recorrente e faleceu quando ainda possuía vínculo empregatício com o Banco do Brasil, desta sorte considerando que os autores são os únicos herdeiros do de cujus, possuem direito ao resgate dos valores da reserva individual que o falecido contribuiu junto a PREVI.

11. Ou seja, não há que se falar em resgate apenas quando o participante requerer o cancelamento, mas também em situação de óbito como ocorreu no caso em espécie, sendo que o resgate pode ser feito pelos herdeiros do de cujus em conformidade com o regulamento da PREVI, bem como pela legislação civil aplicável ao caso.

12. Em que pese o Apelante alegar a necessidade de seguir as regras do regulamento vigente à data do óbito do participante, acertadamente dispôs a sentença que o Regulamento do Plano de Benefício do qual o “de cujus” era participante, deve estabelecer o direito dos seus herdeiros ao resgate das suas reservas individuais.

13. Nesta esteira, impõe-se a manutenção da sentença
a quo
que, acertadamente, julgou procedente o pedido de Alvará Judicial (autos nº 0017268-65.2007.805.0274), formulado pelos herdeiros de Arílio José Ferreira Filho, e, julgou improcedente a Ação Declaratória Incidental (autos apensos nº 0004540-50.2011.805.0274), ajuizada pela ora Apelante, em face dos autores do presente processo.

14.
Com base n
o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, determino a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, respeitada a causa suspensiva de exigibilidade do crédito disposta no art. 98, §3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0017268-65.2007.8.05.0274, 0004540-50.2011.8.05.0274
, da Comarca de Vitória da Conquista/Ba, em que figuram como Apelante

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - PREVI
e Apelados
CLIMERIO OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR31